Tribunal: TJDFT
Processo: 0716994-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NA TESE DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, sobrestou liminar de despejo concedida na origem, reconhecendo a prorrogação automática do contrato de locação comercial e a extemporaneidade da notificação para desocupação. A embargante sustenta obscuridade na tese de julgamento constante da ementa, ao passo que a parte adversa pugna pelo não conhecimento do recurso e formula pedido de reconhecimento da oponibilidade da decisão aos terceiros adquirentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido contém obscuridade na tese de julgamento que reconheceu a prorrogação automática do contrato como impeditiva de despejo liminar por denúncia vazia; (ii) estabelecer se é cabível o exame de pedido incidental formulado em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconhecimento da oponibilidade da decisão aos terceiros adquirentes, formulado em contrarrazões, não pode ser conhecido, pois veiculado por meio processual inadequado, destinado apenas à resistência ao recurso.
4. Embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir fundamentos já enfrentados no julgado (CPC, art. 1.022).
5. A tese impugnada apenas exprime a ratio decidendi aplicada ao caso concreto, sem gerar confusão interpretativa, inexistindo obscuridade a justificar a oposição dos aclaratórios.
6. A oposição de embargos de declaração sem apontar vícios efetivos revela intuito protelatório, impondo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido, com condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. Pedidos incidentais não podem ser formulados em contrarrazões recursais, sob pena de não conhecimento.
2. A simples discordância com a ratio decidendi do acórdão não configura obscuridade, omissão ou contradição aptas a justificar embargos de declaração.
3. Embargos de declaração opostos com intuito meramente protelatório sujeitam o embargante à multa do art. 1.026, §2o, do CPC.